Tribunal: TJDFT
Processo: 0737402-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERCENTUAL DE 10% SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERMO FINAL. APLICAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Na ausência de clareza da cláusula contratual, que não prevê o termo final do pagamento dos honorários advocatícios incidentes sobre o valor equivalente a 10% do proveito econômico obtido na remuneração do contratante, é razoável limitar em 24 meses, na forma da previsão da tabela da OAB/DF para honorários contratuais em ações previdenciárias.
2. O mero inadimplemento contratual, sem implicações no direito de personalidade do ofendido, não gera dano moral.
3. Deu-se provimento parcial ao apelo.